Tribunal: TJSP
Processo: 2370098-29.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsificação de documento público
Órgão julgador: Luis Soares de Mello
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Juiz das Garantias - 4a RAJ - Piracicaba - Vara Regional das Garantias da 4a RAJ - Piracicaba;
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
Habeas Corpus". Uso de documento público falso e falsa identidade. Pretendida revogação de prisão preventiva. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado.

Ementa:
Habeas Corpus". Uso de documento público falso e falsa identidade. Pretendida revogação de prisão preventiva. Flagrante regular. Questões meritórias impossíveis de se avaliar na via estreita de "mandamus". Critério judicial ponderado, notadamente pelas circunstâncias e gravidade dos crimes. Incompatibilidade da liberdade, para casos graves. Impossibilidade da concessão do benefício pleiteado. Custódia necessária. Garantia da ordem pública preservada. Precedentes fortes na jurisprudência. Inexistência de violação aos princípios da presunção de inocência e da proporcionalidade. Prisão cautelar mantida. Ordem denegada.